Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado por esta 8a Turma Cível, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU dos recursos interpostos pelos réus, ora EMBARGANTES, REJEITOU preliminar de falta de interesse de agir, e, no mérito, NEGOU PROVIMENTO a ambos, mantendo integralmente a sentença atacada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto a análise da preliminar de falta de interesse de agir do Ente Público e quanto à análise das posturas adotadas pelos 2 (dois) réus, ora Embargantes, durante a internação do paciente no Hospital Regional do Paranoá.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à substituição do acórdão embargado, devendo limitar-se à correção de vícios específicos taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão quando o colegiado se manifesta expressamente sobre a matéria suscitada, ainda que não analise individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes.
5. Não se configura contradição quando o acórdão apresenta fundamentação harmônica, coerente e logicamente articulada, sem proposições inconciliáveis entre si.
6. No caso em análise o descontentamento da parte ré, ora Embargante, diz respeito, apenas e tão somente, ao teor do decisum embargado, e, consequentemente, ao resultado do julgado. Isso porque, a matéria indicada restou plenamente examinada pela 8a Turma Cível deste TJDFT, quando do julgamento do acórdão. E, como se não bastasse, de forma clara e concatenada.
IV. DISPOSITIVO
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.